Tribunal: TJDFT
Processo: 0734636-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734636-08.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A requerente agrava (id. 75272357) da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0759050-22.2025.8.07.0016 – id 244058162) que, em demanda de interdição de Anuzia Falcão Fernandes, ordenou a inclusão do seu cuidador Onofre José Martins no polo passivo da relação processual e a citação para que apresentem impugnação. Insurge-se, em suma, contra a formação do litisconsórcio e também contra alegado erro de procedimento decorrente da falta da entrevista prevista no CPC 751. Pede o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada. 2. Data venia, o agravo não merece ser conhecido. Malgrado a decisão agravada tenha indeferido a tutela de urgência para nomear curador provisório, esse capítulo (tutela provisória) não é objeto do presente recurso, limitado à formação de litisconsórcio e à citação da interditanda para apresentar impugnação antes da designação de data para a entrevista de que trata o CPC 751, caput. Nenhum dos dois capítulos agravados insere-se no rol do CPC 1.015, nem se constata a excepcional possibilidade de atenuação do critério legal restritivo (REsp.1.704.520 – Tema 988), considerando-se que as questões podem ser tratadas com utilidade em eventual apelação. Acrescente-se que a entrevista, em princípio essencial ao procedimento, não foi dispensada pelo Juízo nem muito menos substituída por diligência do Oficial de Justiça, com a qual não se confunde aquela prevista no CPC 245. Poderá ser realizada antes da sentença, sem que a aparente irregularidade da inversão implique necessariamente nulidade. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se ciência à egrégia Procuradoria de Justiça. Arquivem-se. Brasília, 01/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator